Tribunal: TJBA
Processo: 0018224-08.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018224-08.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GALDENCIO DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ, IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDAO

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI, LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA QUE NÃO ELIDE O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.

CESSÃO DE CRÉDITO
. VEROSSIMILHANÇA DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
POSSIBILIDADE DO CESSIONÁRIO DE PRATICAR ATOS RELATIVOS À COBRANÇA INDEPENDENTE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR A RESPEITO DA CESSÃO.
QUITAÇÃO DO
DÉBITO
NÃO
COMPROVAD
A
.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
NA COBRANÇA
.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA
MANTIDA.

RECURSO NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0018224-08.2012.8.05.0080
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

G
ALDENCIO DOS SANTOS RODRIGUES

e apelado
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.